Tribunal: TJES
Processo: 5027957-15.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO FAMILIAR ENTRE MÃE E FILHO. COMPOSSE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por filho contra sentença que indeferiu pedido de reintegração de posse movido contra sua própria mãe, sob a alegação de esbulho possessório. O autor, titular do registro do imóvel, pretendia a exclusão da genitora do bem, sustentando que detinha posse mansa e pacífica e que fora retirado mediante troca de fechaduras. A sentença, contudo, reconheceu a existência de composse familiar e conferiu proteção possessória à mãe, com base na posse antiga, na dinâmica familiar de aquisição e registro patrimonial e na aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ nº 492/2023).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação, por violação ao contraditório e ao devido processo legal e por ter decidido com base em domínio e não em posse; (ii) estabelecer se o autor faz jus à reintegração de posse, à luz da composse familiar e da aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença está fundamentada, tendo enfrentado as alegações processuais do autor, definido corretamente os ônus probatórios e analisado os elementos fáticos e jurídicos pertinentes, sem incorrer em nulidade.

O juízo de origem não julgou com base em domínio, mas utilizou o elemento dominial de forma incidental, conforme autorizado pela Súmula 487 do STF, para qualificar a posse no contexto da relação familiar.

A composse entre mãe e filho impede a exclusão unilateral de um dos possuidores sem prévia resolução judicial em ação própria.

A mãe reside há muitos anos no imóvel, o qual, embora registrado em nome do filho, parece ter sido adquirido com recursos do ex-marido e colocado em nome dos filhos para ocultação patrimonial, o que gera presunção de composse e fragilidade do domínio formal.

Laudos psicológicos e declarações de familiares confirmam a ocorrência de violência doméstica, especialmente patrimonial e psicológica, contra a genitora, o que exige a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

A reintegração de posse, neste contexto, configuraria medida desproporcional e revitimizadora, com risco de desabrigo da mãe, que exerce posse direta antiga e socialmente relevante.

A melhor posse, em contexto de composse e litígio familiar, deve ser atribuída à parte mais vulnerável, com base em elementos probatórios e critérios de justiça social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A composse familiar impede a exclusão unilateral de um dos possuidores sem resolução judicial específica.

É admissível a análise incidental do domínio em ação possessória quando necessário para qualificar a posse entre litigantes familiares.

A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero impõe proteção possessória à mulher em situação de vulnerabilidade decorrente de violência doméstica, ainda que o imóvel esteja formalmente registrado em nome de outro membro da família.

A reintegração de posse não deve ser deferida quando importar em desabrigo da parte que detém posse residencial antiga e relevante, sem prova de superioridade possessória da outra parte.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5027957-15.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FELIPE CARVALHO DA SILVA
APELADO: LELIA SUELY CARVALHO DA SILVA
RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5027957-15.2022.8.08.0035

DATA DA SESSÃO: 02/12/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Felipe Carvalho Da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha-ES nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 5027957-15.2022.8.08.0035) movida em face de
Lelia Suely Carvalho Da Silva.
O Apelante insurge-se contra o decisum, alegando, em síntese, nulidades processuais e a necessidade de reforma da sentença.

Em suas razões recursais, o apelante alega em síntese: a) nulidade da decisão por ter analisado matéria de domínio e não de posse, violando os arts. 557 e 485, IV, do CPC, bem como o princípio do contraditório e da fundamentação; b) ocorrência de esbulho possessório por coação moral, praticado pela Apelada por meio de falsa denúncia de agressão; c) existência de provas nos autos que sustentam o preenchimento dos requisitos para a reintegração da posse, as quais teriam sido desconsideradas pelo juízo; d) O ônus financeiro da posse ainda é suportado pelo Apelante, embora a posse tenha sido mantida com a Apelada.

Diante de tais fatos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença, com a declaração de suas nulidades. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de anulação, requer a atribuição do ônus financeiro da posse à Apelada, mediante a fixação de aluguel ou o pagamento de despesas condominiais.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA GRAZIELA BELMOK CHARBEL:-

Boa tarde, Excelências. Cumprimento a todos na pessoa do Presidente, Desembargador Robson Luiz Albanez, e agradecer, primeiramente, a Vossas Excelências por terem me recebido ontem para a apresentação dos memoriais de julgamento e pela atenção que me deram naquela oportunidade.

Bom, como eu antecipei, se trata de uma ação de reintegração de posse em que o ora apelante, apresentou a ação para que pudesse retornar a posse do imóvel, que é de sua propriedade.

É importante mencionar que existe uma relação familiar. O apelante é filho da apelada, que hoje tem a posse do imóvel em virtude da decisão de primeira instância, que a manteve com fundamento de domínio. Ou seja, em uma ação de reintegração de posse, o Juiz de primeira instância decide com base de domínio e mantém a apelada na posse do imóvel.

Bom, os fatos que são aqui importantes de chamar a atenção são principalmente de que o esbulho ocorreu em virtude de uma coação moral muito grande por uma intervenção policial. Na ocasião, a apelada chamou, com base numa denunciação caluniosa, a polícia até a sua residência, onde ela residia com seu filho, alegando que ele havia agredido, que havia descumprido medidas protetivas que não existiam. Não houve agressão e também não havia medida protetiva em vigor.

Tudo isso, todos esses fatos, essa denunciação caluniosa, ela é comprovada no próprio termo de depoimento que a apelada apresentou para a autoridade policial. Nesse termo de depoimento, eu vou pedir vênia para que eu possa citar algum dos principais trechos que foram ditos pela apelada. E aqui abre aspas:

“Ela disse que ligou para a advogada e foi orientada a chamar a polícia. Em outro momento, ela afirma que não foi agredida fisicamente e, em seguida, que deseja que Felipe, o apelante, saia de casa”.

Então, Excelências, diante dos fatos que são relevantes aqui nessa demanda, fica evidente que houve um esbulho possessório. O meu cliente estava na posse do imóvel, ele ainda possui a propriedade do imóvel e, em virtude da coação moral que foi imputada e, na verdade, até uma retirada à força do imóvel pela autoridade policial em virtude dessa denunciação caluniosa, ele foi esbulhado da posse.

É importante ressaltar que mesmo tendo sido esbulhado da posse e existindo uma decisão judicial nesse sentido de manutenção da posse em favor da apelada, o meu cliente continua arcando com as despesas do imóvel, ele continua pagando o condomínio, porque embora a apelada teça alegações de que ela teria a propriedade do imóvel por uma suposta simulação, ela não age como proprietária e não faz o pagamento dos condomínios do imóvel.

E aqui, para tentar ser breve, é importante ressaltar processualmente que a gente estando em sede de uma discussão possessória, numa ação de reintegração de posse, não há que se decidir com base num argumento de domínio. Então esse é o primeiro ponto que a gente alega que existe uma nulidade processual nesse ponto e também um
error
in
judicando
, porque o fundamento de julgamento está equivocado, com a devida vênia ao Juízo de primeiro grau.

Além disso, é importante ressaltar que o argumento utilizado na sentença para que fosse reconhecida uma possível, presumida simulação, é de que o autor não teria capacidade financeira para adquirir o imóvel.

É importante ressaltar que nos autos consta contracheque, consta extratos bancários, que demonstram que o autor recebia proventos da Petrobras, recebeu de Furnas, e com esses recursos que ele juntou ao longo de anos, ele fez o pagamento de uma parcela inicial para a aquisição desse imóvel e financiou o restante desse imóvel que pagou ao longo de anos até a quitação do mesmo. Ou seja, os argumentos utilizados na primeira instância, eles desconsideram as provas dos autos e se baseiam tão somente em uma oitiva da irmã do apelante, filha da apelada e por isso interessada no resultado da demanda, porque no futuro ela pode vir a ter um direito de herança sobre esse imóvel, caso eventualmente se entenda por uma simulação, o que a gente admite aqui é apenas para fins do debate, porque não há, e isso será comprovado oportunamente em ação própria.

Mas a ação, portanto, a sentença, ela decide com base em suposições, com base em uma prova que ela não possui força probante, porque há uma parte ali interessada, então no máximo ela poderia ser ouvida na qualidade de informante e desconsidera provas robustas nos autos de que o autor possuía capacidade financeira para adquirir. Isso, claro, caso a gente considere o debate com relação ao domínio, que a gente entende que é inadequado, porque aqui se trata de uma demanda de posse.

Então, de toda forma, a gente tratando da análise de posse, houve o esbulho, havia posse anterior e, portanto, o meu cliente teria direito à reintegração. Se formos tratar da questão de domínio, o meu cliente fez prova da sua capacidade financeira, a sentença se baseou numa suposição e numa prova, num depoimento sem força probante de uma pessoa que só poderia figurar como informante, jamais como testemunha, e além disso, o Juízo avança e promove mais uma vez um
error in judicando
, em nossa opinião, quando ele acredita que uma simulação deve ser comprovada ou deve ser defendida pela parte acusada. Isso não é verdade! Quem alega é que deve provar. E não houve prova robusta de simulação.

Além disso, há uma falha processual que é a inversão do ônus da prova na sentença. O saneamento do processo tratou de matéria possessória, tratou de esbulho, tratou de comprovação da posse anterior e em momento nenhum tratou da necessidade de comprovar capacidade financeira. Ainda assim, mesmo existindo nos autos inúmeras provas da capacidade financeira do meu autor, o fundamento da sentença foi de que ele não teria comprovado capacidade financeira suficiente.

Então não caberia, a nosso ver ali, ao Juízo, naquele momento da sentença, trazer essa questão probatória como relevante para julgamento, quando não havia trazido em momento anterior no saneamento processual. E mais uma vez, correndo o risco de ser um pouco repetitiva, mas de novo, não poderia ter feito por se tratar de uma demanda possessória, em que a gente não deveria discutir aqui o domínio.

Por fim, a sentença também se equivoca ao desconsiderar a súmula 487 do STF. Mais uma vez, eu vou pedir vênia, para ler o que diz a súmula. Abre aspas:

“Será definida a posse a quem evidentemente tiver o domínio se, com base neste, ela for disputada”.

Então, o meu cliente, ele tinha a posse anterior? Ele foi esbulhado em virtude de uma denunciação caluniosa praticada pela própria mãe e confessada no próprio termo de depoimento à autoridade policial. Além disso, a sentença que o retirou da posse do imóvel e tudo isso sem ter o direito de exercer o direito de sua propriedade e ter reconhecido ali a sua posse.

Então, em virtude disso, nós pedimos a reforma da sentença, seja anulando-a com base nos argumentos que utilizamos ou reformando a decisão para que seja declarada procedente a demanda. Obrigada, Excelências.

*

O SR. ADVOGADO FELIPE MORAIS MATTA:-

Boa tarde. Saúdo os douto Desembargadores na pessoa do Presidente, doutor Robson, saudar também meus colegas aqui presentes.

Como a ex-adversa acabou de mencionar, nós estamos aqui diante de uma lamentável ação de reintegração de posse que o filho manejou contra a mãe.

O contexto dessa situação se deu ao longo de uma situação de violência doméstica. Não à toa que eles tiveram a medida protetiva de urgência contra eles e tiveram que se retirar do imóvel. E ao longo de anos, na verdade, o casal, a minha cliente e o então seu esposo eram empresários e acumularam dívidas naturais, como todo empresário pode acumular, e como muitos cidadãos fazem, se utilizaram do nome dos filhos para poder começar novamente a vida, e eles recomeçaram a vida através dos leilões, utilizando o nome dos filhos para poder fazer a arrematação desses leilões. Inicialmente, inclusive fazendo a arrematação no nome da irmã mais velha, que é a Cristiane, inclusive, que foi ouvida como informante nos autos. Posteriormente, com a viagem dela para os Estados Unidos, o imóvel que havia sido arrematado no nome dela acabou, por cautela, o pai entendeu por bem, já que ela foi se casar, passar para o nome do filho mais velho, que era o Felipe Carvalho. Nessa situação, foi realizado o registro, de fato, no nome do Felipe. Não estamos aqui, efetivamente, discutindo nada em relação à propriedade, mas só que, em relação à posse, também foi comprovado pela própria Cristiane que a opção do imóvel em relação a mobília, ornamentação, pintura, manutenção diária do imóvel, era toda realizada pelo genitor e pela genitora.

Nessa situação, nós temos que a posse está plenamente comprovada através do depoimento da informante. Além do depoimento da informante, nós também trouxemos aos autos o fato de uma reunião de condomínio onde o próprio genitor atestou na ata da reunião que o imóvel era da propriedade dele. Ele que era o possuidor, ele que cuidava, ele que administrava, ele que era o dono do imóvel. Essa ata foi juntada nos autos também e certamente ela é determinante para a elucidação desses fatos.

Além desse imóvel, todos os outros imóveis que foram arrematados, que estão inclusive sob análise em uma outra ação anulatória, também foram bloqueados, também constam no nome do Felipe Carvalho que, à época, esse imóvel que ele foi retirado, era o único imóvel que era utilizado para moradia da família e, por consequência, o único imóvel que a mãe poderia residir e que reside até a presente data. Ela não possui nenhum outro imóvel enquanto todos os outros imóveis continuam sendo administrados pelo genitor, mas no nome do filho.

Então essa questão de denunciação caluniosa levantada,
concessa vênia
, não foi adotada nenhuma medida clara em relação a isso, a minha cliente não foi chamada para nenhum tipo de esclarecimento em sede de delegacia, parece ser trazido à tona para confundir, de fato, a análise da posse. E o Juiz de piso caminhou muito bem em reconhecer a posse, já que, além da única prova, a única informante que foi ouvida, já que não tinha testemunha, a única informante que foi ouvida, esclareceu todos esses pontos e, ao ser questionado, o próprio autor não conseguiu esclarecer nenhum desses esclarecimentos que foram dados pela Cristiane, não há como caminhar no outro sentido, senão manter de fato a posse a única pessoa a quem é possuidora, junto com o marido, então, à época. E atualmente, somente ela que detém essa posse.

Foi trazido também um argumento referente aos custos que estão sendo pagos pelo apelante, os quais também não se justificam. Primeiro, por conta de estarmos discutindo a posse em relação ao período anterior. A dois, por conta de o apelante estar realizando os pagamentos, primeiro, diretamente junto à administradora, antes mesmo que a genitora tenha possibilidade de acessar o boleto para realizar qualquer tipo de pagamento. Então ela está sendo tolida de estar exercendo a sua posse.

Então, considerando esses relevantes argumentos que foram trazidos aqui, requeiro a manutenção da sentença de piso, o desprovimento da apelação e a majoração dos honorários advocatícios.

É o que se requer.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Felipe Carvalho Da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha-ES nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 5027957-15.2022.8.08.0035) movida em face de
Lelia Suely Carvalho Da Silva.
O Apelante insurge-se contra o decisum, alegando, em síntese, nulidades processuais e a necessidade de reforma da sentença.

Em suas razões recursais, o apelante alega em síntese: a) nulidade da decisão por ter analisado matéria de domínio e não de posse, violando os arts. 557 e 485, IV, do CPC, bem como o princípio do contraditório e da fundamentação; b) ocorrência de esbulho possessório por coação moral, praticado pela Apelada por meio de falsa denúncia de agressão; c) existência de provas nos autos que sustentam o preenchimento dos requisitos para a reintegração da posse, as quais teriam sido desconsideradas pelo juízo; d) O ônus financeiro da posse ainda é suportado pelo Apelante, embora a posse tenha sido mantida com a Apelada.

Inicialmente, registro que o recurso se insurge
contra a sentença de piso, pleiteando sua nulidade por ausência de fundamentação e por ter o juízo de origem adentrado em matéria de domínio, e, no mérito, a reforma do julgado para que seja concedida a reintegração de posse, com a consequente exclusão da Apelada do bem.

Aprecio, prefacialmente, o pedido de nulidade da sentença que, embora arguido pelo apelante como preliminar, trata-se de mérito do recurso e assim será enfrentado. A tese recursal sustenta que o decisum de primeiro grau seria nulo por não ter enfrentado as alegações de nulidade processual e por ter se baseado em matéria de domínio para decidir a lide possessória, contrariando o art. 557 do Código de Processo Civil. Contudo, em que pese a respeitável argumentação, a insurgência não merece acolhimento.

Antecipo que não há nulidade por ausência de fundamentação. A sentença expôs com clareza o itinerário lógico adotado para concluir que, entre possuidores rivais, a “melhor posse” a ser protegida era a da requerida (ora apelada), explicando: (i) a residência antiga e contínua da apelada no local; (ii) a suspeita sobre o registro imobiliário em nome do filho; (iii) o peso dos depoimentos (com destaque para a informante Cristiane Laila) e de documentos (ata condominial).

O decisum registrou, expressamente, que “
considerando-se que a requerida, na condição de cônjuge, reside no imóvel há muitos anos e, considerando-se ainda toda a suspeita que envolve o registro imobiliário do imóvel objeto da lide, a melhor posse entre as partes a ser judicialmente protegida é a da requerida
”, e antes disso apontou a inconsistência do domínio formal em face do conjunto probatório e da dinâmica familiar de aquisição/registro de bens em nome de filhos, com referência ao id n.º 24619399 (ata condominial) que respalda o contexto fático reconhecido em audiência.

Também não há nulidade por “inversão do ônus da prova como regra de julgamento”. Ao contrário: no saneamento/processamento o juízo fixou a regra de distribuição do ônus nos exatos termos do art. 373, I e II, do CPC, atribuindo ao autor a prova dos fatos constitutivos de sua posse e à ré a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Logo, houve definição expressa dos encargos probatórios e subsequente julgamento com base na prova colhida; não se identifica ausência de enfrentamento de tese nem ofensa ao art. 489, § 1º, CPC, muito menos nulidade estrutural do decisum.

Por fim, a crítica de que o juízo não teria enfrentado “Súmula 487/STF” ou a “exceção de domínio” não gera nulidade. A sentença atuou dentro do núcleo possessório (art. 1.210, § 2º, CC; CPC arts. 560/566), considerando o domínio apenas incidentalmente para qualificar a posse e concluir pela melhor posse da apelada — exata ortodoxia da jurisprudência. O julgador não está obrigado a mencionar todos os enunciados e precedentes invocados pela parte, desde que deixe claro o suporte fático e jurídico da decisão, como ocorreu.
Forçoso reconhecer, portanto, que, c
om base no exposto,
não há que se falar em nulidade da sentença
.

No mérito, a pretensão recursal de reintegração de posse também não prospera. Para evoluir na análise de tal aspecto, registro indispensável é que este caso deve ser julgado adotando-se o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ nº 492/2023). À luz das diretrizes produzidas pelo CNJ por meio da referida resolução, aplicam-se
ao caso
sub examine
os seguintes
vetores
:
(a)
leitura do conflito
considerando assimetrias estruturais
e
vulnerabilidades
de gênero;
(b)

evitação de estereótipos
que desqualifiquem a fala ou a experiência de mulheres em contexto de
ruptura conjugal
e
violência doméstica
;
(c)

contextualização
das
medidas protetivas
e da rede de proteção (quando existentes),
sem
convertê-las, porém, em “prova automática” de direito material diverso;
(d)

cautela
com “releituras dominiais” que
invisibilizem
a
realidade da moradia
e da
composse familiar
;
(e)

prudência
para não transformar a tutela possessória em
instrumento de desabrigo
da mulher, quando
existente posse residencial antiga
e
ausentes elementos robustos
de
posse exclusiva anterior
do varão/filho.

Ao se adotar esta via metodológica de julgamento, evita-se aqui qualquer estereótipo que reduza a disputa a “mero capricho” ou “manobra emocional” da apelada. O que se reconhece — sem invadir a via petitória — é que a recorrida ostenta a posse direta antiga do lar de família, não tendo o autor comprovado posse exclusiva anterior apta a substituí-la, sobretudo num ambiente assinalado por ruptura conjugal e representações de violência doméstica com medidas protetivas subsequentes. Em tal moldura, julgar com perspectiva de gênero significa rechaçar soluções desproporcionais (como a reintegração exclusiva com desocupação da mãe) quando o que emerge da prova é composse e posse residencial antiga da mulher, sem que se tenha demonstrado a superioridade possessória fática do filho. Essa mesma lente recomenda remeter a eventual uso exclusivo do imóvel ao juízo de família (e não à possessória) e preservar a possibilidade de debate dominial em ação própria, sem invisibilizar a realidade da moradia e sem revitimização.

Passando, então, a análise do mérito, a controvérsia reside na análise da posse em um contexto de composse familiar, onde o Apelante e a Apelada, filho e mãe, coabitavam no imóvel em questão. É cediço que, em situações como a presente, a posse é exercida de forma simultânea por ambos, e a exclusão unilateral de um dos compossuidores por meio de um ato como a "troca de fechaduras" (fato descrito no ID 13726526) pode, em tese, configurar esbulho.

Entretanto, a solução do conflito não pode ser obtida por uma aplicação estrita e isolada dos requisitos do art. 561 do CPC. É aqui que se insere a tese da "melhor posse", critério tradicionalmente aceito pela jurisprudência quando ambas as partes exercem atos possessórios sobre o mesmo bem. O juízo de origem, de maneira acertada em sua essência, ponderou a qualidade e a origem da posse de cada um, atribuindo prevalência à situação fática consolidada da mãe.

A posse da Apelada, de acordo com o conjunto probatório dos autos, é a mais antiga e a mais relevante socialmente, pois o imóvel serve como sua residência familiar há muitos anos. O juiz de piso expressamente considerou que a requerida, na condição de cônjuge, residia no imóvel há muito tempo, e que a posse dela, ao contrário da do filho, não apresentava indícios de ter sido obtida por meio de um registro de conveniência, como alegado na inicial.

A narrativa de que o bem foi adquirido com recursos do casal e intitulado em nome do filho como forma de ocultação patrimonial encontra lastro probatório no depoimento da informante Cristiane Laila Carvalho da Silva (ID 14517833, fls. 483). Consoante reconhecido na sentença, tal depoimento corrobora a tese de que o imóvel foi comprado pelo pai e de que havia, no seio familiar, prática reiterada de registrar bens em nome de descendentes com o propósito de dissimular o patrimônio. A esse quadro soma-se a Ata de Assembleia Condominial de 31/01/2018 (ID 14517833, fls. 490), na qual o genitor do apelante, Sr. Selmo, afirmou que “o apartamento é dele e está no nome do filho”, declaração que reforça o juízo de suspeita acerca da cadeia aquisitiva e da aparência dominial invocada pelo autor.

Do contexto fático-probatório emerge uma convivência beligerante entre os membros da família, marcada por conflitos recorrentes e pela incidência de violências psicológicas, físicas e patrimoniais, praticadas especialmente pelo ex-marido e, por vezes, pelo próprio apelante em detrimento de sua genitora (ora apelada). À luz da perspectiva de gênero e das diretrizes do Protocolo do CNJ (Res. nº 492/2023), o caso evidencia, com elevada probabilidade, violência patrimonial, consubstanciada na aquisição de imóveis pelo genitor com a colocação do título em nome dos filhos para frustrar a partilha. Essa leitura é robustada pelos laudos psicológicos subscritos desde o início de 2022 por profissional habilitada (IDs 21743186, 21743184 e 21743181), os quais corroboram que a apelada se encontrava em ambiente hostil, com quadro nítido de violência física, psicológica e patrimonial. Na mesma direção, as declarações das filhas da apelada e irmãs do apelante (IDs 21740131 e 21739719) convergem com as conclusões técnicas, descrevendo cenário de múltiplas brigas, agressões físicas atribuídas ao ex-marido da apelada e ameaças/violência verbal provenientes tanto do apelante quanto do ex-marido, o que corrobora a necessidade de prudência decisória e de evitação de revitimização no trato da controvérsia possessória.

Ainda que a ação possessória não constitua via adequada para a declaração do domínio, a denominada “exceção de domínio” — consagrada na Súmula 487 do STF — autoriza que o dado dominial seja considerado de forma incidental quando ambas as partes o invocam para sustentar a sua esfera de poderes fáticos sobre a coisa. Nesse quadrante, embora o Apelante apresente matrícula em seu nome, a Apelada traz sérias dúvidas sobre a legitimidade dessa titularização, sob alegação de simulação e ocultação patrimonial perpetradas no âmbito familiar, o que foi adequadamente sopesado pelo juízo de origem para atribuir prevalência à posse de fato por ela exercida, sem converter a presente demanda em verdadeira ação petitória.

De igual modo, conquanto a troca de fechaduras se qualifique, em abstrato, como ato típico de esbulho, a solução jurídica não pode descolar-se do contexto fático-familiar que a permeia, sob pena de desproporcionalidade. Com perspectiva de gênero (Resolução CNJ nº 492/2023) e diante da situação de vulnerabilidade da mãe — moradora antiga do imóvel e inserida, à época, em ambiente de violência doméstica, do qual inclusive decorreram medidas protetivas constantes dos autos —, a reintegração exclusiva em favor do filho revela-se inidônea e excessiva. Soma-se a isso o fato de o Apelante possuir outros bens imóveis (ID 21739329), circunstância que afasta o risco de desabrigo e reforça a proporcionalidade da solução que impede o desalojamento da Apelada, preservando-lhe a permanência no lar de longa data.

Por tais fundamentos, conheço da apelação e a ela
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau, com os
fundamentos ora acrescidos
, notadamente quanto ao caráter meramente incidental da discussão dominial, à prevalência da posse de fato antiga e socialmente útil da Apelada e à necessidade de julgamento com perspectiva de gênero (Resolução CNJ nº 492/2023), tudo sem prejuízo de que eventuais pretensões petitórias ou de partilha sejam veiculadas na via própria.

Diante do desprovimento do apelo, e nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos patronos da apelada em 5 (cinco) pontos percentuais, nos mesmos moldes (base de cálculo e atualização) definidos na sentença,

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 09/12/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Trata-se de apelação cível distribuída à Relatoria da Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

O recurso foi interposto por
Felipe Carvalho da Silva
, cujas alegações têm a pretensão de modificar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de
Lélia Suely Carvalho da Silva.

O magistrado, após devida instrução processual, apesar de ter reconhecido que o registro do imóvel em nome do apelante é inequívoco, afastou a presunção de aquisição, quitação e formação do bem por esforço próprio, como alegado na exordial, considerando que à época do registro ainda contava trinta anos, bem como, pelo conjunto probatório apresentado, inclusive o depoimento da irmã do apelante (também filha da requerida), pelo qual se vislumbrou a prática usual do cônjuge varão em sua atividade econômica que, ao adquirir bens em leilões, registrava-os em nome dos filhos.

Por derradeiro, consignou que a demandada reside no imóvel há muitos anos e diante das suspeitas acerca do registro imobiliário, concluiu que exerce a “melhor posse”.

Nas razões recursais, o apelante sustenta nulidades no julgamento; afirma ter sofrido esbulho decorrente de coação moral baseada em falsa denúncia de agressão; e alega que houve desconsideração de provas que demonstrariam sua posse e o ônus financeiro que suportou.

A Relatora, em seu Voto, não identificou nulidade por ausência de fundamentação, inversão indevida do ônus da prova ou violação da Súmula 487 do STF e ao examinar o pedido de reintegração de posse, aplicou o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ nº 492/2023), o exercício da posse residencial antiga e ausência de elementos indicativos da posse exclusiva e anterior pelo filho.

Ao final, a Relatora
negou provimento ao recurso
.

Pedi vista dos autos
para examinar as
razões
do apelante e considerar as
sustentações orais
realizadas na Sessão de Julgamento pelos causídicos de ambas as partes. Dada a pertinência, destaco algumas das considerações.

A representante do apelante destaca o vínculo familiar entre as partes, mãe e filho, e aponta nulidades na sentença; argumenta que o juízo analisou a controvérsia sob a ótica do domínio, o que seria inadequado em ação possessória, contrariando a Súmula 487 do STF; que o magistrado presumiu simulação ao entender que o autor não teria capacidade financeira para adquirir o imóvel — questão não incluída no saneamento —, desconsiderando provas constantes dos autos e atribuindo valor probatório ao depoimento da irmã do recorrente, pessoa com interesse no resultado da demanda.

Aduz, ainda, falha processual quanto à inversão do ônus da prova, afirmando que em nenhum momento se exigiu demonstração da capacidade financeira do autor.

Por sua vez, o advogado da acionada contextualiza o litígio dentro de um cenário de violência doméstica praticada pelo apelante contra a mãe (apelada) e seu esposo, da qual resultou medida protetiva. Ressalta o depoimento da irmã do requerente, que confirma a posse exercida pela apelada; menciona a ata condominial em que o genitor afirma ser proprietário do imóvel e responsável por sua posse e administração; e observa que os pagamentos realizados pelo recorrente antecedem, inclusive, o acesso aos boletos de cobrança.

Adianto. Acompanharei o Voto de relatoria
, que de forma irretocável aprofundou a questão contextualizada nos autos.

A lide é inequivocamente permeada por conflitos entre pessoas da mesma família e ocorrências relacionadas à prática de violência psicológica, física e patrimonial.

Além do depoimento da Srª. Cristiane (irmã do requerente), ora contestada, foi acostado aos autos declaração assinada por outra filha do casal, Srª. Jade, na qual afirma ter presenciado episódios de violência doméstica desde a infância até seus 24 anos, enquanto residiu com seus pais e, em um deles, foi a vítima da agressão de seu genitor.

Acresça-se ao conjunto probatório relacionado, os laudos psicológicos que relatam situações decorrentes da convivência familiar; documentos que trazem os indícios da prática utilizada na aquisição de bens pelos filhos, apesar de arrematados pelo genitor em hastas públicas. (ids.13726421, 13726421, 13726421, 13726421)

Sem pretensão de me estender, e considerando o judicioso Voto de Relatoria já proferido, necessário rememorar que a ordem de reintegração de posse exige a demonstração dos requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil.

Contudo, o apelante não cumpriu seu ônus, delimitado na decisão saneadora
[1]
, restando a insuficiência de comprovação do alegado esbulho ou de que tenha,, em algum momento exercido a posse do bem de forma exclusiva.

Em reforço, destaco:

[...] III . RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar: (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse. No presente caso, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse anterior e o esbulho alegado. Não foram apresentados documentos suficientes que indicassem a sua posse ou a data do suposto esbulho . O requerido, por sua vez, demonstrou que exerce posse mansa e pacífica sobre a área há mais de ano e dia, sem que o autor tenha provado a perda da posse ou qualquer ação de esbulho recente. Embora o autor tenha mencionado sua propriedade sobre o imóvel, a comprovação da propriedade não substitui a prova da posse, que é o requisito essencial para a ação de reintegração de posse.
A jurisprudência confirma que, na ausência de prova da posse anterior e do esbulho, não há como acolher o pedido de reintegração
. A sentença que julgou improcedente o pedido deve ser mantida .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

A ausência de prova de posse anterior e de esbulho justifica a improcedência da ação de reintegração de posse . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00023447220168140051 23071838, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS . POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Reintegração de posse. Submete-se a reintegração de posse à observância dos requisitos cumulativos do art . 561 do CPC/15, consistentes na posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência
. Caso. A prova documental trazida aos autos não demonstrou a posse anterior pela autora, tampouco o suposto esbulho praticado pela parte ré, não restando preenchidos os requisitos necessários para reintegração postulada. Sentença mantida .NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70085157956 RS, Relator.: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 13/12/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2022)

Por derradeiro, com a devida
venia,
acresço a este exame trecho elucidativo extraído do Voto de relatoria sobre o contexto fático e ensejam o desprovimento do recurso examinado.

[...]
conquanto a troca de fechaduras se qualifique, em abstrato, como ato típico de esbulho, a solução jurídica não pode descolar-se do contexto fático-familiar que a permeia, sob pena de desproporcionalidade. Com perspectiva de gênero (Resolução CNJ nº 492/2023) e diante da situação de vulnerabilidade da mãe — moradora antiga do imóvel e inserida, à época, em ambiente de violência doméstica, do qual inclusive decorreram medidas protetivas constantes dos autos —, a reintegração exclusiva em favor do filho revela-se inidônea e excessiva. Soma-se a isso o fato de o Apelante possuir outros bens imóveis (ID 21739329), circunstância que afasta o risco de desabrigo e reforça a proporcionalidade da solução que impede o desalojamento da Apelada, preservando-lhe a permanência no lar de longa data.
[...]

Pelo exposto,
acompanho os fundamentos contidos no Voto proferido pela Relatora, para
negar provimento ao recurso
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Peço vista, Presidente.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 16/12/2025

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA :-

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Felipe Carvalho da Silva contra a sentença que, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse” ajuizada em desfavor de Leila Suely Carvalho da Silva, julgou improcedente o pleito autoral.

A Eminente Relatora, Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Votou no mesmo sentido o Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após assim proceder, não avisto motivos para divergir do voto condutor, pelos motivos que passo a expor.

A questão central, como bem delineado pela Eminente Relatora, ultrapassa a simples análise formal dos requisitos para a reintegração de posse. O caso está inserido em um complexo e sensível contexto de desagregação familiar, onde as alegações de posse e esbulho se confundem com disputas patrimoniais e relatos de violência.

A solução para o litígio reside na correta identificação da “melhor posse”, e a prova dos autos é robusta em favor da Apelada. A sua posse sobre o imóvel é antiga, contínua e exercida com
animus domini
na qualidade de lar da família por muitos anos. Em contrapartida, a posse do Apelante (filho da recorrida), embora amparada em um título registral, mostra-se precária e de origem duvidosa.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO NA VIGÊNCIA DO MATRIMONIO - COMPOSSE - TURBAÇÃO - NÃO VERIFICADA. Incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse.
Havendo fundada dúvida acerca da propriedade do imóvel, deve-se privilegiar quem tem a melhor posse, ou seja, aquele que efetivamente ocupa o imóvel.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50009060620218130009, Relator: Des. (a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 20/09/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2024)

No presente caso, o depoimento da irmã do Apelante, ouvida na condição de informante, e a ata de assembleia condominial na qual o genitor se declarou proprietário do bem, são elementos de prova contundentes que lançam fundadas suspeitas sobre a alegação de que o imóvel foi adquirido com recursos próprios do Apelante. Tais provas indicam a provável ocorrência de um negócio simulado, prática que, segundo os autos, era recorrente na família para proteger o patrimônio.

Ademais, é de fundamental importância a aplicação ao caso do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ nº 492/2023, como brilhantemente fez a Eminente Relatora. A análise do caso sob essa ótica permite enxergar as assimetrias de poder e a situação de vulnerabilidade da Apelada, inserida em um histórico de violência doméstica e patrimonial. Ignorar essa realidade e conceder a reintegração de posse ao filho resultaria em uma decisão desproporcional, que agravaria a condição de vulnerabilidade da mãe ao privá-la de sua moradia.

A manutenção da posse com a Apelada, portanto, não apenas reconhece a sua condição de possuidora de fato e de direito, mas também se revela a medida mais justa e proporcional, protegendo seu direito à moradia sem impedir que a questão dominial seja discutida na via processual adequada.

Ante o exposto, em total consonância com o voto da Eminente Relatora, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

*

con
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Felipe Carvalho Da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha-ES nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 5027957-15.2022.8.08.0035) movida em face de
Lelia Suely Carvalho Da Silva.
O Apelante insurge-se contra o decisum, alegando, em síntese, nulidades processuais e a necessidade de reforma da sentença.

Em suas razões recursais, o apelante alega em síntese: a) nulidade da decisão por ter analisado matéria de domínio e não de posse, violando os arts. 557 e 485, IV, do CPC, bem como o princípio do contraditório e da fundamentação; b) ocorrência de esbulho possessório por coação moral, praticado pela Apelada por meio de falsa denúncia de agressão; c) existência de provas nos autos que sustentam o preenchimento dos requisitos para a reintegração da posse, as quais teriam sido desconsideradas pelo juízo; d) O ônus financeiro da posse ainda é suportado pelo Apelante, embora a posse tenha sido mantida com a Apelada.

Inicialmente, registro que o recurso se insurge
contra a sentença de piso, pleiteando sua nulidade por ausência de fundamentação e por ter o juízo de origem adentrado em matéria de domínio, e, no mérito, a reforma do julgado para que seja concedida a reintegração de posse, com a consequente exclusão da Apelada do bem.

Aprecio, prefacialmente, o pedido de nulidade da sentença que, embora arguido pelo apelante como preliminar, trata-se de mérito do recurso e assim será enfrentado. A tese recursal sustenta que o decisum de primeiro grau seria nulo por não ter enfrentado as alegações de nulidade processual e por ter se baseado em matéria de domínio para decidir a lide possessória, contrariando o art. 557 do Código de Processo Civil. Contudo, em que pese a respeitável argumentação, a insurgência não merece acolhimento.

Antecipo que não há nulidade por ausência de fundamentação. A sentença expôs com clareza o itinerário lógico adotado para concluir que, entre possuidores rivais, a “melhor posse” a ser protegida era a da requerida (ora apelada), explicando: (i) a residência antiga e contínua da apelada no local; (ii) a suspeita sobre o registro imobiliário em nome do filho; (iii) o peso dos depoimentos (com destaque para a informante Cristiane Laila) e de documentos (ata condominial).

O decisum registrou, expressamente, que “
considerando-se que a requerida, na condição de cônjuge, reside no imóvel há muitos anos e, considerando-se ainda toda a suspeita que envolve o registro imobiliário do imóvel objeto da lide, a melhor posse entre as partes a ser judicialmente protegida é a da requerida
”, e antes disso apontou a inconsistência do domínio formal em face do conjunto probatório e da dinâmica familiar de aquisição/registro de bens em nome de filhos, com referência ao id n.º 24619399 (ata condominial) que respalda o contexto fático reconhecido em audiência.

Também não há nulidade por “inversão do ônus da prova como regra de julgamento”. Ao contrário: no saneamento/processamento o juízo fixou a regra de distribuição do ônus nos exatos termos do art. 373, I e II, do CPC, atribuindo ao autor a prova dos fatos constitutivos de sua posse e à ré a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Logo, houve definição expressa dos encargos probatórios e subsequente julgamento com base na prova colhida; não se identifica ausência de enfrentamento de tese nem ofensa ao art. 489, § 1º, CPC, muito menos nulidade estrutural do decisum.

Por fim, a crítica de que o juízo não teria enfrentado “Súmula 487/STF” ou a “exceção de domínio” não gera nulidade. A sentença atuou dentro do núcleo possessório (art. 1.210, § 2º, CC; CPC arts. 560/566), considerando o domínio apenas incidentalmente para qualificar a posse e concluir pela melhor posse da apelada — exata ortodoxia da jurisprudência. O julgador não está obrigado a mencionar todos os enunciados e precedentes invocados pela parte, desde que deixe claro o suporte fático e jurídico da decisão, como ocorreu.
Forçoso reconhecer, portanto, que, c
om base no exposto,
não há que se falar em nulidade da sentença
.

No mérito, a pretensão recursal de reintegração de posse também não prospera. Para evoluir na análise de tal aspecto, registro indispensável é que este caso deve ser julgado adotando-se o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ nº 492/2023). À luz das diretrizes produzidas pelo CNJ por meio da referida resolução, aplicam-se
ao caso
sub examine
os seguintes
vetores
:
(a)
leitura do conflito
considerando assimetrias estruturais
e
vulnerabilidades
de gênero;
(b)

evitação de estereótipos
que desqualifiquem a fala ou a experiência de mulheres em contexto de
ruptura conjugal
e
violência doméstica
;
(c)

contextualização
das
medidas protetivas
e da rede de proteção (quando existentes),
sem
convertê-las, porém, em “prova automática” de direito material diverso;
(d)

cautela
com “releituras dominiais” que
invisibilizem
a
realidade da moradia
e da
composse familiar
;
(e)

prudência
para não transformar a tutela possessória em
instrumento de desabrigo
da mulher, quando
existente posse residencial antiga
e
ausentes elementos robustos
de
posse exclusiva anterior
do varão/filho.

Ao se adotar esta via metodológica de julgamento, evita-se aqui qualquer estereótipo que reduza a disputa a “mero capricho” ou “manobra emocional” da apelada. O que se reconhece — sem invadir a via petitória — é que a recorrida ostenta a posse direta antiga do lar de família, não tendo o autor comprovado posse exclusiva anterior apta a substituí-la, sobretudo num ambiente assinalado por ruptura conjugal e representações de violência doméstica com medidas protetivas subsequentes. Em tal moldura, julgar com perspectiva de gênero significa rechaçar soluções desproporcionais (como a reintegração exclusiva com desocupação da mãe) quando o que emerge da prova é composse e posse residencial antiga da mulher, sem que se tenha demonstrado a superioridade possessória fática do filho. Essa mesma lente recomenda remeter a eventual uso exclusivo do imóvel ao juízo de família (e não à possessória) e preservar a possibilidade de debate dominial em ação própria, sem invisibilizar a realidade da moradia e sem revitimização.

Passando, então, a análise do mérito, a controvérsia reside na análise da posse em um contexto de composse familiar, onde o Apelante e a Apelada, filho e mãe, coabitavam no imóvel em questão. É cediço que, em situações como a presente, a posse é exercida de forma simultânea por ambos, e a exclusão unilateral de um dos compossuidores por meio de um ato como a "troca de fechaduras" (fato descrito no ID 13726526) pode, em tese, configurar esbulho.

Entretanto, a solução do conflito não pode ser obtida por uma aplicação estrita e isolada dos requisitos do art. 561 do CPC. É aqui que se insere a tese da "melhor posse", critério tradicionalmente aceito pela jurisprudência quando ambas as partes exercem atos possessórios sobre o mesmo bem. O juízo de origem, de maneira acertada em sua essência, ponderou a qualidade e a origem da posse de cada um, atribuindo prevalência à situação fática consolidada da mãe.

A posse da Apelada, de acordo com o conjunto probatório dos autos, é a mais antiga e a mais relevante socialmente, pois o imóvel serve como sua residência familiar há muitos anos. O juiz de piso expressamente considerou que a requerida, na condição de cônjuge, residia no imóvel há muito tempo, e que a posse dela, ao contrário da do filho, não apresentava indícios de ter sido obtida por meio de um registro de conveniência, como alegado na inicial.

A narrativa de que o bem foi adquirido com recursos do casal e intitulado em nome do filho como forma de ocultação patrimonial encontra lastro probatório no depoimento da informante Cristiane Laila Carvalho da Silva (ID 14517833, fls. 483). Consoante reconhecido na sentença, tal depoimento corrobora a tese de que o imóvel foi comprado pelo pai e de que havia, no seio familiar, prática reiterada de registrar bens em nome de descendentes com o propósito de dissimular o patrimônio. A esse quadro soma-se a Ata de Assembleia Condominial de 31/01/2018 (ID 14517833, fls. 490), na qual o genitor do apelante, Sr. Selmo, afirmou que “o apartamento é dele e está no nome do filho”, declaração que reforça o juízo de suspeita acerca da cadeia aquisitiva e da aparência dominial invocada pelo autor.

Do contexto fático-probatório emerge uma convivência beligerante entre os membros da família, marcada por conflitos recorrentes e pela incidência de violências psicológicas, físicas e patrimoniais, praticadas especialmente pelo ex-marido e, por vezes, pelo próprio apelante em detrimento de sua genitora (ora apelada). À luz da perspectiva de gênero e das diretrizes do Protocolo do CNJ (Res. nº 492/2023), o caso evidencia, com elevada probabilidade, violência patrimonial, consubstanciada na aquisição de imóveis pelo genitor com a colocação do título em nome dos filhos para frustrar a partilha. Essa leitura é confirmada pelos laudos psicológicos subscritos desde o início de 2022 por profissional habilitada (IDs 21743186, 21743184 e 21743181), os quais corroboram que a apelada se encontrava em ambiente hostil, com quadro nítido de violência física, psicológica e patrimonial. Na mesma direção, as declarações das filhas da apelada e irmãs do apelante (IDs 21740131 e 21739719) convergem com as conclusões técnicas, descrevendo cenário de múltiplas brigas, agressões físicas atribuídas ao ex-marido da apelada e ameaças/violência verbal provenientes tanto do apelante quanto do ex-marido, o que corrobora a necessidade de prudência decisória e de evitação de revitimização no trato da controvérsia possessória.

Ainda que a ação possessória não constitua via adequada para a declaração do domínio, a denominada “exceção de domínio” — consagrada na Súmula 487 do STF — autoriza que o dado dominial seja considerado de forma incidental quando ambas as partes o invocam para sustentar a sua esfera de poderes fáticos sobre a coisa. Nesse quadrante, embora o Apelante apresente matrícula em seu nome, a Apelada traz sérias dúvidas sobre a legitimidade dessa titularização, sob alegação de simulação e ocultação patrimonial perpetradas no âmbito familiar, o que foi adequadamente sopesado pelo juízo de origem para atribuir prevalência à posse de fato por ela exercida, sem converter a presente demanda em verdadeira ação petitória.

De igual modo, conquanto a troca de fechaduras se qualifique, em abstrato, como ato típico de esbulho, a solução jurídica não pode descolar-se do contexto fático-familiar que a permeia, sob pena de desproporcionalidade. Com perspectiva de gênero (Resolução CNJ nº 492/2023) e diante da situação de vulnerabilidade da mãe — moradora antiga do imóvel e inserida, à época, em ambiente de violência doméstica, do qual inclusive decorreram medidas protetivas constantes dos autos —, a reintegração exclusiva em favor do filho revela-se inidônea e excessiva. Soma-se a isso o fato de o Apelante possuir outros bens imóveis (ID 21739329), circunstância que afasta o risco de desabrigo e reforça a proporcionalidade da solução que impede o desalojamento da Apelada, preservando-lhe a permanência no lar de longa data.

Por tais fundamentos, conheço da apelação e a ela
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau, com os
fundamentos ora acrescidos
, notadamente quanto ao caráter meramente incidental da discussão dominial, à prevalência da posse de fato antiga e socialmente útil da Apelada e à necessidade de julgamento com perspectiva de gênero (Resolução CNJ nº 492/2023), tudo sem prejuízo de que eventuais pretensões petitórias ou de partilha sejam veiculadas na via própria.

Diante do desprovimento do apelo, e nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos patronos da apelada em 5 (cinco) pontos percentuais, nos mesmos moldes (base de cálculo e atualização) definidos na sentença,

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027957-15.2022.8.08.0035

APELANTE:
FELIPE CARVALHO DA SILVA

APELADA:
LEILA SUELY CARVALHO DA SILVA

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Felipe Carvalho da Silva contra a sentença que, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse” ajuizada em desfavor de Leila Suely Carvalho da Silva, julgou improcedente o pleito autoral.

A Eminente Relatora, Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Votou no mesmo sentido o Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após assim proceder, não avisto motivos para divergir do voto condutor, pelos motivos que passo a expor.

A questão central, como bem delineado pela Eminente Relatora, ultrapassa a simples análise formal dos requisitos para a reintegração de posse. O caso está inserido em um complexo e sensível contexto de desagregação familiar, onde as alegações de posse e esbulho se confundem com disputas patrimoniais e relatos de violência.

A solução para o litígio reside na correta identificação da “melhor posse”, e a prova dos autos é robusta em favor da Apelada. A sua posse sobre o imóvel é antiga, contínua e exercida com
animus domini
na qualidade de lar da família por muitos anos. Em contrapartida, a posse do Apelante (filho da recorrida), embora amparada em um título registral, mostra-se precária e de origem duvidosa.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO NA VIGÊNCIA DO MATRIMONIO - COMPOSSE - TURBAÇÃO - NÃO VERIFICADA. Incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse.
Havendo fundada dúvida acerca da propriedade do imóvel, deve-se privilegiar quem tem a melhor posse, ou seja, aquele que efetivamente ocupa o imóvel.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50009060620218130009, Relator: Des. (a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 20/09/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2024)

No presente caso, o depoimento da irmã do Apelante, ouvida na condição de informante, e a ata de assembleia condominial na qual o genitor se declarou proprietário do bem, são elementos de prova contundentes que lançam fundadas suspeitas sobre a alegação de que o imóvel foi adquirido com recursos próprios do Apelante. Tais provas indicam a provável ocorrência de um negócio simulado, prática que, segundo os autos, era recorrente na família para proteger o patrimônio.

Ademais, é de fundamental importância a aplicação ao caso do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ nº 492/2023, como brilhantemente fez a Eminente Relatora. A análise do caso sob essa ótica permite enxergar as assimetrias de poder e a situação de vulnerabilidade da Apelada, inserida em um histórico de violência doméstica e patrimonial. Ignorar essa realidade e conceder a reintegração de posse ao filho resultaria em uma decisão desproporcional, que agravaria a condição de vulnerabilidade da mãe ao privá-la de sua moradia.

A manutenção da posse com a Apelada, portanto, não apenas reconhece a sua condição de possuidora de fato e de direito, mas também se revela a medida mais justa e proporcional, protegendo seu direito à moradia sem impedir que a questão dominial seja discutida na via processual adequada.
Ante o exposto, em total consonância com o voto da Eminente Relatora, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5027957-15.2022.8.08.0035

APELANTE:
FELIPE CARVALHO DA SILVA

APELADO
:
LEILA SUELY CARVALHO DA SILVA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO
VISTA

Trata-se de apelação cível distribuída à Relatoria da Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

O recurso foi interposto por
Felipe Carvalho da Silva
, cujas alegações têm a pretensão de modificar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de
Lélia Suely Carvalho da Silva.

O magistrado, após devida instrução processual, apesar de ter reconhecido que o registro do imóvel em nome do apelante é inequívoco, afastou a presunção de aquisição, quitação e formação do bem por esforço próprio, como alegado na exordial, considerando que à época do registro ainda contava trinta anos, bem como, pelo conjunto probatório apresentado, inclusive o depoimento da irmã do apelante (também filha da requerida), pelo qual se vislumbrou a prática usual do cônjuge varão em sua atividade econômica que, ao adquirir bens em leilões, registrava-os em nome dos filhos.

Por derradeiro, consignou que a demandada reside no imóvel há muitos anos e diante das suspeitas acerca do registro imobiliário, concluiu que exerce a “melhor posse”.

Nas razões recursais, o apelante sustenta nulidades no julgamento; afirma ter sofrido esbulho decorrente de coação moral baseada em falsa denúncia de agressão; e alega que houve desconsideração de provas que demonstrariam sua posse e o ônus financeiro que suportou.

A Relatora, em seu Voto, não identificou nulidade por ausência de fundamentação, inversão indevida do ônus da prova ou violação da Súmula 487 do STF e ao examinar o pedido de reintegração de posse, aplicou o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ nº 492/2023), o exercício da posse residencial antiga e ausência de elementos indicativos da posse exclusiva e anterior pelo filho.

Ao final, a Relatora
negou provimento ao recurso
.

Pedi vista dos autos
para examinar as
razões
do apelante e considerar as
sustentações orais
realizadas na Sessão de Julgamento pelos causídicos de ambas as partes. Dada a pertinência, destaco algumas das considerações.

A representante do apelante destaca o vínculo familiar entre as partes, mãe e filho, e aponta nulidades na sentença; argumenta que o juízo analisou a controvérsia sob a ótica do domínio, o que seria inadequado em ação possessória, contrariando a Súmula 487 do STF; que o magistrado presumiu simulação ao entender que o autor não teria capacidade financeira para adquirir o imóvel — questão não incluída no saneamento —, desconsiderando provas constantes dos autos e atribuindo valor probatório ao depoimento da irmã do recorrente, pessoa com interesse no resultado da demanda.

Aduz, ainda, falha processual quanto à inversão do ônus da prova, afirmando que em nenhum momento se exigiu demonstração da capacidade financeira do autor.

Por sua vez, o advogado da acionada contextualiza o litígio dentro de um cenário de violência doméstica praticada pelo apelante contra a mãe (apelada) e seu esposo, da qual resultou medida protetiva. Ressalta o depoimento da irmã do requerente, que confirma a posse exercida pela apelada; menciona a ata condominial em que o genitor afirma ser proprietário do imóvel e responsável por sua posse e administração; e observa que os pagamentos realizados pelo recorrente antecedem, inclusive, o acesso aos boletos de cobrança.

Adianto. Acompanharei o Voto de relatoria
, que de forma irretocável aprofundou a questão contextualizada nos autos.

A lide é inequivocamente permeada por conflitos entre pessoas da mesma família e ocorrências relacionadas à prática de violência psicológica, física e patrimonial.

Além do depoimento da Srª. Cristiane (irmã do requerente), ora contestada, foi acostado aos autos declaração assinada por outra filha do casal, Srª. Jade, na qual afirma ter presenciado episódios de violência doméstica desde a infância até seus 24 anos, enquanto residiu com seus pais e, em um deles, foi a vítima da agressão de seu genitor.

Acresça-se ao conjunto probatório relacionado, os laudos psicológicos que relatam situações decorrentes da convivência familiar; documentos que trazem os indícios da prática utilizada na aquisição de bens pelos filhos, apesar de arrematados pelo genitor em hastas públicas. (ids.13726421, 13726421, 13726421, 13726421)

Sem pretensão de me estender, e considerando o judicioso Voto de Relatoria já proferido, necessário rememorar que a ordem de reintegração de posse exige a demonstração dos requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil.

Contudo, o apelante não cumpriu seu ônus, delimitado na decisão saneadora
[1]
, restando a insuficiência de comprovação do alegado esbulho ou de que tenha,, em algum momento exercido a posse do bem de forma exclusiva.

Em reforço, destaco:

[...] III . RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar: (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse.
No presente caso, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse anterior e o esbulho alegado. Não foram apresentados documentos suficientes que indicassem a sua posse ou a data do suposto esbulho . O requerido, por sua vez, demonstrou que exerce posse mansa e pacífica sobre a área há mais de ano e dia, sem que o autor tenha provado a perda da posse ou qualquer ação de esbulho recente. Embora o autor tenha mencionado sua propriedade sobre o imóvel, a comprovação da propriedade não substitui a prova da posse, que é o requisito essencial para a ação de reintegração de posse.
A jurisprudência confirma que, na ausência de prova da posse anterior e do esbulho, não há como acolher o pedido de reintegração
. A sentença que julgou improcedente o pedido deve ser mantida .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

A ausência de prova de posse anterior e de esbulho justifica a improcedência da ação de reintegração de posse .
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00023447220168140051 23071838, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS . POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Reintegração de posse. Submete-se a reintegração de posse à observância dos requisitos cumulativos do art . 561 do CPC/15, consistentes na posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência
. Caso. A prova documental trazida aos autos não demonstrou a posse anterior pela autora, tampouco o suposto esbulho praticado pela parte ré, não restando preenchidos os requisitos necessários para reintegração postulada. Sentença mantida .NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70085157956 RS, Relator.: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 13/12/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2022)

Por derradeiro, com a devida
venia,
acresço a este exame trecho elucidativo extraído do Voto de relatoria sobre o contexto fático e ensejam o desprovimento do recurso examinado.

[...]
conquanto a troca de fechaduras se qualifique, em abstrato, como ato típico de esbulho, a solução jurídica não pode descolar-se do contexto fático-familiar que a permeia, sob pena de desproporcionalidade. Com perspectiva de gênero (Resolução CNJ nº 492/2023) e diante da situação de vulnerabilidade da mãe — moradora antiga do imóvel e inserida, à época, em ambiente de violência doméstica, do qual inclusive decorreram medidas protetivas constantes dos autos —, a reintegração exclusiva em favor do filho revela-se inidônea e excessiva. Soma-se a isso o fato de o Apelante possuir outros bens imóveis (ID 21739329), circunstância que afasta o risco de desabrigo e reforça a proporcionalidade da solução que impede o desalojamento da Apelada, preservando-lhe a permanência no lar de longa data.
[...]

Pelo exposto,
acompanho os fundamentos contidos no Voto proferido pela Relatora, para
negar provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

[1]
Id. 1362454 [...]
A respeito da distribuição do ônus da prova, o Juiz proferiu o seguinte
DESPACHO
: Para julgamento do feito, a regra de distribuição do
ônus da prova
a ser adotada será aquela disciplinada no art. 373, incisos I e II do CPC, cabendo à parte Autora a prova dos fatos constitutivos e à parte Requerida a existência de fato extintivo, impeditivo e modificativo.

As questões de fato relevantes ao julgamento da causa e que podem ser objeto de prova foram estabelecidas como sendo o exercício de posse ad interdicta pela parte Autora, bem como a eventual turbação/esbulho/ameaça que se alegou cometida pela parte Requerida.
[...]